Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-55.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009632-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (APELANTE), LOURIVAL PEREIRA A SILVA (ASSISTENTE), SILMARA MARIA LEITE (ASSISTENTE), EDUARDA VANIELE DE SOUZA LEITE (ASSISTENTE), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Ocultação de cadáver. Fraude processual majorada [produção de efeito no processo penal]. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Fundamentações inidôneas. Readequação das penas. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, proferida após veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada [produção de efeito no processo penal], em concurso material a 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Culpabilidade desfavorável em ambos os delitos [homicídio qualificado e ocultação de cadáver].

III. Razões de decidir

1.
Se inexistem provas de planejamento ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime não justifica a depreciação da culpabilidade pela premeditação.

2.
Não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior.

3.
A fundamentação empregada para negativar a culpabilidade [
“intuito de encobrir o crime de homicídio”
] apresenta-se intrínseca ao tipo penal, visto que a ocultação de cadáver, em concurso material com homicídio, busca
“esconder crime anterior”.

4.
É
“inerente ao crime de ocultação de cadáver a intenção de ficar impune do crime antes cometido”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 17 (dezessete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.
A premeditação
atribuída ao apelante como fundamento para a valoração negativa da culpabilidade no homicídio qualificado não se baseia em elementos concretos que evidenciem planejamento minucioso ou atos preparatórios complexos
, logo não justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2.
A fundamentação utilizada para depreciar a culpabilidade na ocultação de cadáver, se confunde com elementos típicos do crime, portanto é inidônea para justificar a exasperação da pena.

Doutrinas relevantes citadas:
MIRABETTE, Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469; FLORES, Andrea; LOPES, Jodascil Gonçalves.
Manual de Direito Penal
. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Cap. VI, item 2.1.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”; 49; 61, I e II, “d”; 65, III, “d”; 69; 121, § 2º, III e IV; 211; 347, parágrafo único. CPP, arts. 577 e 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 30.6.2023; AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.12.2023; TJMT, AP 110261/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 23.1.2018; AP nº 20137/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, 8.5.2018; TJSC, RVCR 147651, Rel. Des. Jaime Ramos, 30.10.2002.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009632-55.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (s): LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1009632-55.2022.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver
e fraude processual majorada [produção de efeito no processo penal], em concurso material a 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado

- art. 121, § 2º, III e IV, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do CP - (ID 210031930).

O apelante sustenta que a circunstância judicial [culpabilidade] teria sido negativada mediante fundamentação inidônea, em ambos os delitos [homicídio qualificado e ocultação de cadáver].

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 266785784).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ

pugna pelo desprovimento do apelo (ID 266785787).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO ARTIGO 211, E DO ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA DA PENA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - POSSIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO - MANUTENAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 281206374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“(...)FATO 01 - [...] na madrugada do dia 15 de abril de 2021, no interior da residência localizada na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta Capital, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e fazendo uso de meio cruel, mataram a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva.

FATO 02 - [...] após o fato retromencionado, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA ocultaram o cadáver de Pedro Paulo Pereira da Silva em uma região de chácaras no bairro Jardim Humaitá, nesta Capital, e em seguida atearam fogo no corpo.

FATO 03 - [...] após a prática do homicídio de Pedro Paulo Pereia da Silva, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, com o fim de induzir a erro provável perícia que seria realizada, o que de fato veio a acontecer, lavaram a residência palco do crime e se desfizeram de parte dos objetos utilizados como instrumento do crime, bem como lavaram a caminhonete usada para transportar o cadáver.

FATO 04 – [...] inquérito policial n° 1009365- 20.2021.8.11.0042 (conexo a estes autos), que no dia 14 de junho de 2021, por volta das 16h00min, em via pública localizada no bairro Santa Terezinha II, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA foi flagrado portando uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, numeração KEY91186 e 11 munições calibre 380 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211, do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal; artigo 14 da Lei n° 10826/03, c/c artigo 69 do Código Penal; LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal; HEVERTON LUAN ALVES CORREA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal. [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 663/668-ID 210032778).

O processo fora desmembrado em relação ao apelante LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, por não ter sido localizado para citação pessoal (ID 210031852).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

• No dia 15 de abril de 2021, na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta capital, a vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi atingida por instrumento contuso e perfuro inciso, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia nº. 1.1.01.2021.019640-01, juntado às fls. 191/196?

04 SIM

• O acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, efetuou golpes com instrumento perfuro inciso na vítima? 04 SIM

• O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

• O crime foi cometido com emprego de meio cruel, causando sofrimento desnecessário à vítima, pois ela sofreu ferimentos cranianos contusos e feridas perfura incisas no tórax, causadas em vida, bem como lesão de defesa e fraturas na mão direita? 04 SIM

• O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica dos seus executores e no fato de ter sido atingida no interior de uma residência, num momento de descontração?

04 SIM

DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER

• Após a realização da conduta criminosa exposta na primeira série, o cadáver da vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi ocultado em uma região de chácaras do Bairro Jardim Humaitá, nesta capital, onde foi parcialmente destruído com o emprego de fogo? 04 SIM

• O acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, ocultou e destruiu o cadáver da vítima? 04 SIM

• O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER

• Após a realização da conduta criminosa exposta na primeira série, o cadáver da vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi ocultado em uma região de chácaras do Bairro Jardim Humaitá, nesta capital, onde foi parcialmente destruído com o emprego de fogo? 04 SIM

·

O acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, juntamente com terceiras pessoas, inovou artificiosamente o estado de lugar e coisa, visando induzir o perito a erro? 04 SIM

·

O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

·

A reportada inovação destinou-se a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado? 04 SIM”
(ID 266785770)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] ARTIGO 121, § 2º, I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL.

A culpabilidade do réu é acentuada.

Por questões pessoais não bem esclarecidas o acusado e outros decidiram ceifar a vida da vítima. Para tanto, a atraíram até a residência de Luiz Fernando, onde a agrediram com instrumentos contundente e perfuro inciso, causando-lhe a morte, conforme descrito no Laudo de Exame de Necropsia.

Mesmo com o som em alto volume, os vizinhos ouviram os gritos de desespero e sofrimento da vítima, durante aproximadamente trinta minutos.

Após, o acusado e seus comparsas colocaram o corpo numa caminhonete e o transportaram até uma região de chácaras no Bairro Jardim Humaitá, onde foi ateado fogo e abandonado.

Feito isso, lavaram a caminhonete e o local do homicídio, a fim de não deixar vestígios.

Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada e excessivamente fria e violenta, o que caracteriza a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base. [...]

O acusado registra antecedentes criminal pelo delito de estelionato, praticado no dia 17/07/2019, a pena de 08 meses de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 16/11/2022 (PEP n. 2000878-15.2019.8.11.0042 - Ação Penal n. 0090121-73.2019.8.09.0134 - SEEU).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. [...]

O motivo do crime não restou suficientemente esclarecido nos autos, tanto que a qualificadora da torpeza foi afastada na decisão de pronúncia.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado com extrema brutalidade e o concurso de agentes. Porém, como tais circunstâncias configuraram as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não poderão ser novamente adotadas nesta fase, para majorar a pena-base;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal. [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O acréscimo ora aplicado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado (meio cruel) enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa do ofendido) servirá como circunstância agravante:

[...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do meio cruel, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos, passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Além da condenação que foi adotada como “antecedente criminal”, na data do fato o acusado já havia sofrido outra condenação transitada em julgado, pelo cometimento do crime de roubo, ocorrido no dia 01/09/2007, a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 13/10/2016 (Ação Penal n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – PEP n. 2000878-15.2019.8.11.0042 – SEEU).

Por outro lado, encontra-se também caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida atenuante deverá ser compensada com a agravante da reincidência, posto que igualmente preponderantes [...]

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 18 (dezoito) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

Ocultação de cadáver:

A culpabilidade do acusado é acentuada na medida em que a ocultação do cadáver da vítima teve o intuito de encobrir o crime anterior, de homicídio. Ademais, além da ocultação o cadáver também foi parcialmente destruído com o uso de fogo, o que demonstra o desígnio e a frieza dos acusados;

O acusado registra antecedentes criminal pelo delito de estelionato, praticado no dia 17/07/2019, a pena de 08 meses de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 16/11/2022 (PEP n. 2000878-15.2019.8.11.0042 - Ação Penal n. 0090121-73.2019.8.09.0134 - SEEU).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime;

A motivação do crime é a descrita no item “culpabilidade”, qual seja, o encobrimento de outro crime;

As circunstâncias do crime são de que após a prática do homicídio o corpo da vítima foi transportado até uma região de chácaras, onde foi parcialmente queimado e abandonado;

As consequências do crime foram normais à espécie, ou seja, dificultou a localização do corpo;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de ocultação/destruição de cadáver, de 01 a 03 anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Além da condenação que foi adotada como “antecedente criminal”, na data do fato o acusado já havia sofrido outra condenação transitada em julgado, pelo cometimento do crime de roubo, ocorrido no dia 01/09/2007, a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 13/10/2016 (Ação Penal n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – PEP n. 2000878-15.2019.8.11.0042 – SEEU).

Por outro lado, encontra-se também caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida atenuante deverá ser compensada com a agravante da reincidência, posto que igualmente preponderantes [...].

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 49) e que também torno definitiva, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

Fraude processual:

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo penal, consistente no desejo de apagar os vestígios do crime de homicídio;

O acusado registra antecedentes criminal pelo delito de estelionato, praticado no dia 17/07/2019, a pena de 08 meses de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 16/11/2022 (PEP n. 2000878-15.2019.8.11.0042 - Ação Penal n. 0090121-73.2019.8.09.0134 - SEEU).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima (o Estado) não evidentemente não contribuiu para a prática do crime;

A motivação do crime é a descrita no item “culpabilidade”, qual seja, a intenção de destruir as provas que poderiam ser utilizadas em futuro processo penal;

As circunstâncias do crime são de que após a prática do homicídio e a ocultação do corpo, os acusados lavaram a casa, palco dos fatos, e a caminhonete utilizada para transportar o cadáver;

As consequências do crime são normais à espécie;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de fraude processual majorado, de 06 meses a 04 anos de detenção e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Além da condenação que foi adotada como “antecedente criminal”, na data do fato o acusado já havia sofrido outra condenação transitada em julgado, pelo cometimento do crime de roubo, ocorrido no dia 01/09/2007, a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 13/10/2016 (Ação Penal n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – PEP n. 2000878-15.2019.8.11.0042 - SEEU).

Por outro lado, encontra-se também caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida atenuante deverá ser compensada com a agravante da reincidência, posto que igualmente preponderantes [...].

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 07 (sete) meses de detenção, reprimenda que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa (CP, art. 49) e que também torno definitiva, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

DO CONCURSO MATERIAL

Diante do concurso material previsto no artigo 69 “caput” do Código Penal, procedo à somatória das penas acima aplicadas, fixando-a, em definitivo, no montante de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 07 (sete) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena: Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo ao sentenciado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 266785774)

Pois bem.

Do homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, consideradas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e os antecedentes.

O Juiz-Presidente depreciou a culpabilidade por entender que o apelante e codenunciados [Heverton Luan Alves Correa e Jorge Augusto Rodrigues Costa]
“agiram de forma premeditada”
, posto que agrediram a vítima
“com instrumentos contundentes, causando-lhe a morte. Após, colocaram o corpo numa caminhonete e o transportaram até uma região de chácaras, onde foi ateado fogo e abandonado”
.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, AP nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Note-se que
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

Logo, não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, o apelante, na data da sentença [8.10.2024], registrava condenação definitiva por estelionato, praticado em 17.7.2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.11.2022 (AP NU 0090121-73.2019.8.09.0134; SEEU 2000878-15.2019.8.11.0042), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Portanto, a avaliação negativa da culpabilidade deve ser afastada, mantendo-se a depreciação dos antecedentes.

Sobre a fração, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou seja, de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 30.6.2023).

Neste quadro, afigura-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juiz-Presidente, de modo que ao se considerar a existência de 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente [antecedentes] readéqua-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda-fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [
15.4.2021], registrava condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 13.10.2006 (AP NU 0006318-75.2009.8.11.0042; SEEU 0013472-90.2018.8.11.0055) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes. Em seguida, elevou a pena em 2 (dois) anos pela agravante do cometimento do delito pelo meio cruel (CP, art. 61, II, “d”).

A respeito do patamar de aumento, o c. STJ possui entendimento de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 14.12.2023), premissa observada pelo Juiz-Presidente.

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual transforma-se a pena intermediária em definitiva [16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão].

Da ocultação de cadáver:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sopesadas as depreciações da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A fundamentação empregada para negativar a culpabilidade [
“intuito de encobrir o crime de homicídio”
] apresenta-se intrínseca ao tipo penal, visto que a ocultação de cadáver, em concurso material com homicídio, busca
“esconder crime anterior”

(MIRABETTE, Julio Fabrinni, Código Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469). Em outras palavras, é
“inerente ao crime de ocultação de cadáver a intenção de ficar impune do crime antes cometido”
(TJSC, RVCR 147651, Relator: Des. Jaime Ramos, 30.10.2002).

No que tange à negativação dos antecedentes, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do homicídio qualificado
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

Sobre as circunstâncias do crime, foi baseada em fato concreto [a ocultação do corpo da vítima em
“região de chácaras, onde foi parcialmente queimado e abandonado
”], são elementos que possuem relação com o
modus operandi
, a justificar a negativação desse vetor

(STJ, AgRg no AREsp 1414640/SE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019).

Preservada a depreciação dos antecedentes e circunstâncias do crime, aplica-se o patamar de 1/6 (um sexto), conforme diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC 511.798/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 9.12.2019), e mantém-se a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda-fase, mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [
15.4.2021], registrava condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 13.10.2006 (AP NU 0006318-75.2009.8.11.0042; SEEU 0013472-90.2018.8.11.0055) -, por serem igualmente preponderantes
(STJ, AgRg no HC nº 520151/SP; STJ, HC nº 524452/SP; TJMT, AP N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

Desse modo, a pena-base - 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Consequentemente, a reprimenda da ocultação de cadáver deve ser totalizada em 1 (um) ano e (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada [produção de efeito no processo penal], totaliza-se a pena definitiva do apelante LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS em 17 (dezessete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para readequar as penas do apelante para 17 (dezessete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 7 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025